Tribunal: TJDFT
Processo: 0719119-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719119-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: ANDRE CRISTIANO MOTA NAKAHARA, IVONETE SOUZA NAKAHARA, CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0000570-89.2015.8.07.0001, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte ora agravada. A parte agravante argumenta que houve erro de fato na decisão agravada, entendendo que a decisão se baseou em premissas equivocadas sobre os índices de correção e juros utilizados na petição inicial e na planilha de cálculo. Ressalta que o contrato foi claro sobre os índices e que a inicial informou sobre sua incidência, sendo plenamente cabível a cobrança dos juros remuneratórios em execução de título extrajudicial. Sustenta ser incabível o recebimento da exceção de pré-executividade apresentada, pois apresenta matérias que só poderiam ser suscitadas em embargos à execução, de forma que a petição deve ser analisada como simples petição. Analisada como simples petição, necessário afastar a fixação de honorários advocatícios e, caso assim não se entenda, os honorários devem ser fixados de forma equitativa, em atenção à proporcionalidade e razoabilidade. O agravante solicita a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com efeito ex tunc, caso o valor dos honorários aproxime-se ou supere o capital social da agravante. Afirma, ainda, ser necessário intimar o BRB, pois caberia a ele o pagamento dos honorários, uma vez que a petição com o cálculo equivocado partiu do BRB. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para (i) não receber a exceção de pré-executividade; (ii) se receber, recebê-la como simples petição; (iii) considerar válidos os cálculos apresentados, (iii) se fixar honorários, fixá-los com por equidade, e, (iv) conceder os benefícios da gratuidade de justiça, com efeito ex tunc caso o valor dos honorários seja igual ou superior ao valor do capital social da agravante. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 71808263. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 230352202 dos autos de origem: André Cristiano Mota Nakahara apresentou objeção de pré-executividade, ID 215951671, no qual aduz haver excesso de execução, porque o credor não observou os honorários sucumbenciais fixados em R$ 12.000,00 (ID 29239936), mas fez incidir 10% sobre o valor da dívida. Além disso, agita cerceamento de defesa, uma vez que a partir da planilha, ID 182805798, ou seja, quando já transcorrido o prazo para a defesa (embargos à execução), é que o credor nela incluiu os juros previstos no contrato, o que implicou em um aumento vertiginoso da dívida (de R$ 188.852,20 para R$ 83.822.858,96). Adverte que os princípios da adstrição e da estabilização da demanda foram violados, pois na planilha do débito trazido na inicial foram cobrados juros simples (além da correção monetária) e que, acaso tivessem sido os contratuais, teria se insurgido pelo meio adequado e no prazo de que dispunha. Assim, objetiva o reconhecimento da ilegalidade da cobrança de juros moratórios e multa, em face ao princípio da adstrição, cingindo-se o débito ao valor total de R$ 757.997,04 (honorários e cobrança principal R$ 44.031,08 + R$ 713.965,96), reconhecendo-se o excesso final de R$ 83.064.861,92 (R$ 83.822.858,96 - R$ 757.997,04). Por fim, requereu a condenação em honorários sucumbenciais em valor condizente com o proveito econômico alcançado pela parte executada com a impugnação. Quanto ao exequente, embora intimado para se manifestar, ficou silente. É o relato do necessário. Decido. Colhe-se dos autos que realmente foram fixados honorários advocatícios em R$ 12.000,00, ID 29239936, decisão já imutável por falta de recurso em face dela. Portanto, a atualização do débito para nele incluir 10% sobre o valor da dívida (ID 182805798) é indevida. No que tange à cobrança de juros contratuais (ID 182805798), eles não foram previstos na planilha do débito que instruiu a inicial (ID 29239935 - Pág. 160), esta que indicou dívida de R$ 188.852,20, com juros moratórios de 12% ao ano. Este foi o valor que constou no edital de citação, acrescido dos honorários fixados, de R$ 12.000,00 (ID 29239938). Aliás, com base naquela memória de cálculo a Curadoria Especial apresentou defesa (objeção de pré-executividade), ID 71115213. Depois de rejeitada a tese de prescrição trazida pela Curadoria Especial, o exequente atualizou o débito (em 2020), ainda sob os parâmetros da inicial (ID 73285017), para R$ 448.666,00, sendo: R$ 422.375,44 referente ao débito principal e R$ 26.290,56 a título de honorários. Somente em 2023 é que o credor juntou planilha no qual incluiu juros mensais de 5,53%, capitalização, multa sobre o valor corrigido com juros moratórios e os principais (contratuais), além dos moratórios (12% ao ano), alcançando o valor de R$ 83.822.858,96 (ID 182805798), ante os R$ 448.666,00 informados em 2020 (ID 73285019). Isto é, em 3 (três) anos houve aumento de R$ 83.374.192,96. Na hipótese, não houve mera atualização do débito, mas de inclusão de juros e outros consectários não previstos na planilha inicial e que integrou o mandado de citação; isto é, a novidade na formatação dos cálculos afeta o próprio objeto em disputa, porquanto incluiu honorários superiores aos arbitrados e consectários de mora não incluídos com a memória de cálculo juntada com a inicial. Como cediço, com a citação, estabiliza-se a relação jurídica, não podendo o exequente, neste estágio processual (quando há muito houve a citação), aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir. É o denominado princípio da estabilização da demanda, extraído do artigo 329 do CPC, segundo o qual o autor poderá até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.. O princípio da estabilização da demanda visa a garantir segurança jurídica e previsibilidade do processo, evitando surpresas e mudanças abruptas que possam prejudicar a defesa do demandado- neste caso até impedi-la, já que não mais é possível discutir as cláusulas contratuais, pois precluso o prazo para oposição de embargos à execução (CPC 917). Admitir que se altere o pedido depois de angularizada a relação processual e depois de transcorrido o prazo para opor embargos à execução ofende os princípios da ampla defesa e do contraditório, o que revela ser infactível a atualização do débito nos moldes pretendidos pelo exequente, ID 182805798. Finalmente, “O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação segundo a qual o acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial, enseja arbitramento de verba honorária. (AgInt no AREsp 1164658/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). Posto isso, defiro em parte a objeção de pré-executividade para declarar que no cálculo da dívida deve-se observar: (a) os honorários advocatícios fixados na decisão de recebimento da inicial (ID 29239936); (b) os juros, correção monetária e multa que incidem na dívida são aqueles descritos pelo próprio credor quando do ajuizamento da ação, cuja última atualização (nestes parâmetros) são os apresentados no ID 73285019, devendo este ser o parâmetro daí em diante. Venha, pois, memória de cálculo, nos moldes acima expostos e, após, cumpra-se o determinado no item II de Id 215518258. Por fim, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor atualizado do decote, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC. Depois da preclusão, essa verba será atualizada pela taxa Selic, apenas. E, para evitar intercorrências no curso da execução, a eventual deflagração da fase de cumprimento da sentença deverá ser instaurada em autos autônomos, distribuídos por dependência a este processo. Publique-se. (ausentes os destaques do original) Em face da referida decisão foram opostos embargos de declaração que restaram rejeitados pela decisão de ID 233355119 dos autos de origem. Analiso individualmente os argumentos da parte. 1. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE A parte agravante afirmou ser incabível o recebimento da exceção de pré-executividade para análise do excesso de execução, devendo ser recebida como simples petição. Sem razão. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar a nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de impugnação ao cumprimento de sentença ou oposição de embargos à execução. Limita-se, assim, a assuntos relativos à matéria de direito, cabendo a análise de matéria de fato somente nos casos em que há prova pré-constituída e não há necessidade de dilação probatória. O referido incidente encontra previsão no parágrafo único do artigo 803 do Código de Processo Civil. Confira-se a redação de tal dispositivo, in verbis: Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Cumpre trazer à baila o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 108: A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. No caso dos autos, a parte executada alegou excesso de execução. A despeito das alegações do exequente, ora agravante, de que tal matéria só poderia ter sido alegada em embargos à execução, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que, não sendo necessária a dilação probatória, é cabível o reconhecimento de excesso de execução em exceção de pré-executividade. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Exceção de Pré-Executividade 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC. 4. A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. Precedentes. 5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.161.103/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.) PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. 2. A ausência de demonstração efetiva da inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ, com a mera reiteração de alegações genéricas, sem distinção concreta dos precedentes utilizados na decisão recorrida ou a apresentação de jurisprudência contemporânea ou recente do STJ que evidencie a superação do entendimento firmado pela Corte, não atende aos requisitos recursais exigidos. 3. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos que levaram à inadmissão do recurso especial na origem inviabiliza o conhecimento do agravo, nos termos da Súmula n. 182 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.731.573/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. É firme a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. Precedentes. 3. Na hipótese, a reforma do julgado demandaria a análise de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.358.641/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) Assim, havendo prova pré-constituída do excesso de execução e não sendo necessária a dilação probatória, totalmente cabível a análise em sede de exceção de pré-executividade. Consequentemente, não há que se falar em recebimento da exceção de pré-executividade como simples petição, como pretendo o agravante. 2. EXCESSO DE EXECUÇÃO A parte agravante aduz, ainda, que houve erro de fato na decisão agravada que entendeu pela ocorrência de excesso de execução, já que a inicial foi clara sobre a incidência dos juros remuneratórios. Com razão. O Código de Processo Civil, ao tratar do ajuizamento das execuções, estabelece o seguinte: Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: I - instruir a petição inicial com: a) o título executivo extrajudicial; b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa; c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso; d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente; II - indicar: a) a espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo puder ser realizada; b) os nomes completos do exequente e do executado e seus números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica; c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. Parágrafo único. O demonstrativo do débito deverá conter: I - o índice de correção monetária adotado; II - a taxa de juros aplicada; III - os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados; IV - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; V - a especificação de desconto obrigatório realizado. Estabelece também, ao tratar do pedido, que ele deve ser interpretado observando-se o princípio da boa-fé. Art. 322. O pedido deve ser certo. § 1o Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. § 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: • § 2.o: 6. Interpretação sistemática. Este parágrafo foi incluído no CPC por meio do substitutivo da Câmara ao PLS 166/10, e não passa de adequação da lei ao que atualmente dispõe a jurisprudência do STJ, que, por sua vez, tem aceitado determinados pleitos não expressos na inicial mas que, em tese, seriam passíveis de dedução, de acordo com o conjunto do que foi pedido, mas tudo em respeito, evidentemente, ao princípio da boa-fé. V., como exemplo, na casuística abaixo, o item “Reconhecimento de sociedade de fato. Pedido não expresso na inicial”. Trata-se de interessante inserção de conteúdo institucional de direito privado no processo. Aqui se celebra a boa-fé objetiva, a lealdade e o pedido oculto, não claramente revelado, mas continente no conjunto dos pedidos formulados é dedutível de fato. O comando do texto ameniza a expressão do caput, quanto à certeza do pedido, mas desperta a perplexidade do intérprete diante da proibição de decisão surpresa (CPC 10) e da incidência plena da garantia da ampla defesa (CF 5.o LV in fine). De outra parte, interpretar o pedido de acordo com o conjunto da postulação e a cláusula geral de boa-fé são critérios dados pela lei para o juiz examinar o pedido e sua extensão, mas não significa autorização para que se interprete o pedido ampliativamente. A regra continua a ser a da interpretação restritiva. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo Civil [livro eletrônico] 9a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2025. RL-1.66) Observa-se que compete ao exequente a apresentação da planilha devidamente discriminada, informando índices aplicados, garantindo, inclusive, o direito de defesa do executado. Analisando-se os autos do processo de origem, verifica-se que o BRB, então exequente, apresentou petição inicial, em janeiro de 2015, informando o valor da dívida atualizada era de R$ 188.852,20 (cento e oitenta e oito mil oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos). A planilha de cálculos apresentada no ID 29239935, fls. 160-161, indicou o valor original, os índices de correção, e os juros aplicados, remuneratórios e moratórios. Observa-se, também, que a citação de todos os executados, inclusive o ora agravado, baseou-se na inicial e na planilha que há acompanhou, conforme observa-se dos IDs 29239958 e 65407634. Necessário, assim, entender que, citada para se defender, o agravado teve ciência da cobrança dos juros remuneratórios previstos no contrato, sendo absolutamente incabível requerer após transcorrido mais de 4 (quatro) anos da sua citação que a forma de calcular o crédito exequendo seja alterada. Salienta-se, ainda, o entendimento jurisprudencial no sentido de que os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, o que só demonstra o direito da parte exequente. Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso de inadimplemento da obrigação, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao período anterior ao do ajuizamento da ação executiva. Precedentes do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.072.238/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, "havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.288.299/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.) Assim, não há que se falar em excesso de execução quanto à forma que os cálculos foram feitos. 3. GRATUIDADE A parte agravante requer seja concedido os benefícios da justiça gratuita, com efeito ex-tunc, caso o valor dos honorários aproxime-se ou supere o capital social da agravante. Como é cediço, é perfeitamente possível o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, visto que nem a Constituição da República nem o Código de Processo Civil restringem tal direito à pessoa física. Atualmente, a assistência judiciária é regulada pelo CPC em seu art. 98 dispondo: Art. 98. A pessoa natural ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O seu art. 99, §§ 2o e 3o dispõe que: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição de ingresso ou em recurso. (...) § 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Também no que se refere a esse benefício para pessoas jurídicas o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481 com a seguinte disposição: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Por sua vez, a Constituição Cidadã prevê a assistência jurídica ampla aos que "comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta da parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo. No caso da pessoa jurídica, imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência. Dessa forma, caberia à ré apelante demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos para que lhe fosse legítima a concessão da gratuidade de justiça, sendo absolutamente incabível o pedido condicional de concessão da gratuidade de justiça, principalmente com o único motivo de evitar ter que pagar honorários advocatícios. Incabível, assim, deferir o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. HONORÁRIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA Salienta-se, inicialmente, o entendimento no sentido de que, acolhida em parte a exceção de pré-executividade, cabível a fixação de honorários advocatícios. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo interno, sob a alegação de omissão e contradição na decisão embargada, especialmente quanto à fixação de honorários sucumbenciais em razão do acolhimento parcial de exceção de pré-executividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade que justifique a sua integração por meio dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem caráter restrito e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material. 4. Não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão enfrentou de forma fundamentada todas as questões suscitadas, incluindo a fixação de honorários sucumbenciais em decorrência do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade. 5. A irresignação da parte embargante revela, na verdade, a intenção de rediscutir o mérito da controvérsia, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o acolhimento parcial de exceção de pré-executividade autoriza a fixação de honorários advocatícios, sendo inaplicável a apreciação equitativa nos casos em que o proveito econômico é elevado. 7. A reanálise da conclusão do Tribunal de origem quanto à configuração de excesso de execução exigiria reexame de provas, providência vedada pelo óbice da Súmula 7 do STJ. 8. A oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, mas, no caso concreto, não se verificou intenção meramente procrastinatória. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.697.306/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. SÚMULA 83/S TJ. 3. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. DO STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais quando o acolhimento da exceção de pré-executividade implicar extinção, parcial ou total, do débito. 3. A análise do recurso quanto à configuração de excesso de execução depende de reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.697.306/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.) Acerca da fixação do valor dos honorários sucumbenciais, o Código de Processo Civil prevê: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...) § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. Da leitura dos dispositivos transcritos, percebe-se que a lei prevê uma ordem preferencial e excludente de parâmetros para a fixação dos honorários advocatícios. Somente quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, é que se passará para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor atualizado da causa. A fixação equitativa prevista no parágrafo oitavo, por sua vez, é exceção, só devendo ser utilizada nos casos nos quais for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Nesse sentido foi fixado o entendimento do Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. (...) 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) No caso dos autos, não há que se falar em valor inestimável ou irrisório, sendo incabível a fixação equitativa, estando correta a fixação do juízo dos honorários com base no valor da condenação. 5. INTIMAÇÃO BRB A parte agravante aduziu, ainda, ser necessário intimar o BRB, exequente originário, pois o cálculo foi feito por ele e qualquer honorário deveria ser pago por ele. Sem razão. A exequente adquiriu o crédito primitivo e requereu a sucessão no feito, arcando com os atos processuais anteriores e com as decisões posteriores, sendo absolutamente incabível reincluir o BRB no feito. Entendendo a parte que a obrigação é do BRB, compete a ela ajuizar a ação cabível para cobrar os valores pagos a título de honorários. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2025 19:19:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador